Tribunal: TJBA
Processo: 8034403-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034403-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
Peterson registrado(a) civilmente como PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INVIABILIZADA POR DESÍDIA DA AUTORA. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, em ação em que a autora alegou jamais ter contratado com a instituição financeira ré, atribuindo as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais a falsificação. A perícia grafotécnica deferida não foi realizada em razão da não localização da autora nos endereços por ela indicados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de nulidade absoluta por ausência de citação válida, suscitada pelo apelado apenas em sede de contrarrazões, deve ser conhecida; e (ii) saber se a não realização de perícia grafotécnica por culpa exclusiva da autora — que não manteve endereço atualizado nos autos — gera a presunção de autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais, afastando a alegação de fraude e inviabilizando os pedidos declaratório e indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte tiver para falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). O apelado apresentou contestação, participou de todos os atos processuais e diligenciou o depósito dos honorários periciais sem jamais impugnar a regularidade da citação. A suscitação da matéria apenas em contrarrazões configura, ademais, inadmissível inovação recursal. A preliminar não merece conhecimento.

Incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, reputando-se válida a comunicação processual dirigida ao endereço informado ainda que a parte não seja efetivamente localizada (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). A autora não foi encontrada em nenhum dos dois endereços por ela indicados, mesmo após as diligências realizadas pelos oficiais de justiça a partir de endereços fornecidos pela Defensoria Pública.

A inviabilização da perícia grafotécnica por desídia exclusiva da parte que a requereu — ao não manter endereço atualizado — impõe a presunção de autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais juntados pelo réu. Tal conclusão decorre da lógica processual e do princípio da boa-fé, que veda o comportamento contraditório consistente em requerer a prova e, a seguir, frustrar a sua produção.

Afastada a tese de falsificação, tem-se por válido e eficaz o negócio jurídico impugnado. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, não há suporte fático para a declaração de inexistência do débito nem para a condenação por danos morais, pois o exercício regular do direito de crédito não configura conduta apta a ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:
"
A parte que requer a produção de prova pericial grafotécnica e, posteriormente, inviabiliza a sua realização ao não manter endereço atualizado nos autos sujeita-se à presunção de autenticidade das assinaturas constantes dos documentos cuja falsidade alegava, com o consequente reconhecimento da validade do negócio jurídico impugnado
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único, 278, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJBA, Apelação nº 0552839-05.2015.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Primeira Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJDF, AI nº 0713923-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 21.06.2023; TJMG, AC nº 1.0000.22.068791-7/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 03.05.2022; TJPB, AC nº 0800414-81.2022.8.15.0201, Rel. Des. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível; TJSP, AC nº 1001222-88.2020.8.26.0097, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034403-40.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA RITA DA CRUZ e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator